Tribunal: TJDFT
Processo: 0721608-61.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS. FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. ASSISTÊNCIA MATERIAL. COMPROVADA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial. A recorrente alega que, em razão do cancelamento de seu voo São Paulo – Brasília, não foi realocada no próximo voo disponível da companhia ré, pois esta procedeu com dois voos antes de realocá-la. Afirma que a recorrida incorreu em falha pela ausência de informação imediata de que o seu voo estaria atrasado ou cancelado. Também sustenta que o aeroporto de Congonhas não sofreu impactos em decorrência de condições meteorológicas adversas. Requer a reforma da sentença. Foram apresentadas contrarrazões.

2. Da análise dos documentos de ID 29468369 constata-se a hipossuficiência econômica da recorrente, razão pela qual faz jus à gratuidade de justiça.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

4. O CDC (art. 14, §3o) adotou a teoria do risco do negócio ou da atividade, segundo a qual o fortuito externo, com aptidão para romper o nexo causal e afastar a responsabilidade civil do fornecedor de serviços, deve ser imprevisível e estranho à organização do negócio, estando as condições climáticas ou meteorológicas adversas que impedem pouso ou decolagem incluídas nessa categoria de eventos.

4. No caso dos autos, a recorrida se desincumbiu de seu ônus, nos termos do art. 373, II, do CPC, de comprovar que o cancelamento do voo da autora trecho São Paulo (Congonhas) para Brasília, dia 29/04/2019, ocorreu em virtude de condições meteorológicas adversas, conforme boletim da ANAC apresentado em contestação (ID 29023836 - Pág. 4). A apresentação, pela companhia aérea, do boletim da ANAC indicando o motivo do cancelamento afasta qualquer dúvida sobre a ocorrência dos fatos (Acórdão 1341275, 07370319520208070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/5/2021, publicado no DJE: 10/6/2021). Além disso, em rápida pesquisa na internet verifica-se que no dia 29/04/2019 os passageiros enfrentaram transtornos no aeroporto de Congonhas em decorrência das fortes chuvas ocorridas no dia 28 e 29 de abril, tendo a Infraero informado que 169 voos atrasaram e 65 foram cancelados (https://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,passageiros-enfrentam-transtornos-em-aeroportos-de-sp-e-do-rio-nesta-2-feira,70002808983).

5. Restou comprovado que a recorrida prestou assistência à autora, nos termos do art. 14 da Resolução n. 141 da ANAC, tendo oferecido voucher para refeição condizente com o tempo de atraso e, ainda a realocou em voo próximo. O fato de existirem outros voos da recorrida no mesmo dia não implica na certeza de que haviam assentos vagos, carecendo de prova nesse sentido. Ainda, os problemas climáticos afetam os voos em efeito dominó, causando transtornos em locais e hora diversos destes eventos.

6. Por fim, quanto ao alegado defeito na prestação de informações, não há qualquer indicação nos autos de que antes das informações repassadas pela companhia aérea sobre o cancelamento, houvesse informação precisa quanto à duração do atraso. Desse modo, a manutenção da improcedência do pedido é medida que se impõe.

7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados 10% do valor da causa, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95, cuja exigibilidade fica suspensa, ante a concessão da gratuidade de justiça.

8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.